Tribunal: TJBA
Processo: 8003179-38.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003179-38.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que deu provimento ao recurso da parte ré apenas para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas complementares após a regular formação da relação jurídica processual, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao enquadrar a extinção do processo na hipótese do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, bem como se seria possível, em sede de embargos de declaração, o reconhecimento de abandono da causa previsto no art. 485, III, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não aquela decorrente do inconformismo da parte com a solução adotada.

5.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e objetiva a matéria controvertida, reconhecendo que, após a regular angularização da relação processual, a ausência de recolhimento de custas complementares configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6.
A tese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, é suscitada apenas em sede de embargos de declaração, caracterizando inovação recursal incompatível com a via eleita.

7.

A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de abandono processual, não se aplicando aos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

8.
A insurgência veiculada revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

9.
O prequestionamento da matéria resta atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 94791783) n.
8003179-38.2016.8.05.0191
, tendo como Embargante
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
e Embargado
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente